Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEL. SÚMULA 22/TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, inexiste nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa.
6. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes". 5.1. Na hipótese, cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
8. Conforme enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
9. Apelação conhecida e desprovida.